Tribunal: TJES
Processo: 0005201-05.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005201-05.2018.8.08.0014

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO GAVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DO ESTADO-JUIZ PARA DESCONSTITUIR A PENHORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ESTADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. SUSPENSÃO DO DEVER DE PAGAR CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos de certidão firmada pela Tabeliã do Cartório de Registro de Imóveis de Colatina, “o executado possui somente um imóvel registrado em seu nome neste cartório, qual seja, a matrícula nº 11.355”, o que leva a crer que, sim, trata-se de bem de família o apartamento de primeiro andar que fora penhorado.

2. O apelante deu causa à constrição patrimonial do apelado e, por corolário, à necessidade do acionamento do Estado-juiz para fins de desconstituição da penhora sobre o imóvel que configura bem de família legal. Desta feita, não se pode afastar a responsabilidade do ente público pelo pagamento dos honorários advocatícios.

3. Acertada a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios cujo pagamento restou imposto ao apelado, por ser ele beneficiário da gratuidade da justiça, ainda que deferida de forma tácita.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que deu parcial provimento aos
embargos à execução
manejados por
Antônio Gava
, a fim de reconhecer a impenhorabilidade do primeiro andar de imóvel, por considerá-lo bem de família.

Alega o apelante que:
i)
ajuizou execução fiscal em face do apelado, no bojo da qual efetuada a penhora do imóvel de matrícula nº 5.126;
ii)
ao longo da instrução processual, verificou-se que a matrícula nº 5.126 foi extinta, sendo desmembrada em outras três: a matrícula nº 11.355, referente ao apartamento de primeiro andar, a matrícula nº 29.765, referente ao apartamento de segundo andar, e a matrícula nº 29.766, referente ao terraço;
iii)
o apartamento de primeiro andar é de propriedade do apelado e o apartamento de segundo andar e o terraço são de propriedade da esposa do apelado;
iv)
o juiz
a quo
reconheceu a impenhorabilidade do apartamento de primeiro andar, por considerá-lo bem de família;
v)
o apelado não apresentou nenhuma prova hábil a evidenciar que o apartamento de primeiro andar é bem de família;
vi)
o apelado declara possuir outro bem imóvel além daquele de matrícula nº 11.355, o que afasta a proteção do bem de família;
vii)
pelo princípio da causalidade, o ônus do pagamento de honorários advocatícios deve recair sobre o apelado, que deu causa à penhora insubsistente;
viii)
deve ser afastada a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, vez que o apelado não é beneficiário da gratuidade da justiça (id. 8535971).

O apelado clama pelo desprovimento do recurso (id. 8535974).

No ordenamento jurídico pátrio, como cediço, a regra é a responsabilização do devedor por suas dívidas. Contudo, há exceções criadas por lei, que acabam imunizando certos bens, à luz de circunstâncias específicas e em nome de direitos maiores que o de crédito.

Uma dessas situações é o bem de família, pelo qual o lar familiar, em nome do princípio da dignidade da pessoa humana, do direito social à moradia e do estatuto jurídico do patrimônio mínimo, fica a salvo da penhora por dívidas.

O apelante sustenta que o apelado não produziu provas capazes de indicar que o imóvel de matrícula nº 11.355 configura bem de família.

Ocorre que, nos termos de certidão firmada pela Tabeliã do Cartório de Registro de Imóveis de Colatina, “o executado possui somente um imóvel registrado em seu nome neste cartório, qual seja, a matrícula nº 11.355” (fl. 144), o que leva a crer que, sim, trata-se de bem de família o apartamento de primeiro andar que fora penhorado.

O apelante tenta descaracterizar o imóvel de matrícula nº 11.355 como bem de família sob a alegação que o apelado, à fl. 128, indica dois endereços a título de residência, o que demonstraria, segundo aquele, que este é proprietário de mais de um imóvel.

Todavia, essa situação foi esclarecida à fl. 173, onde o apelante assevera que residiu provisoriamente, de aluguel, na Rua Lucia Forrechi Niccio, nº 65, Bairro Nossa Senhora da Penha, Colatina/ES, tornando a fixar domicílio, em 04 de dezembro de 2020, em seu único imóvel, qual seja, o de matrícula nº 11.355.

Lado outro, o apelante aduz que a esposa do apelado, Talita de Resende Gava, é proprietária dos imóveis de matrículas nºs 29.765 (segundo andar) e 29.766 (terraço), de modo que haveria uma totalidade de bens do casal, a descaracterizar o imóvel de matrícula nº 11.355 como bem de família.

Neste ponto, é de se questionar até mesmo o interesse recursal do apelante. Afinal, foram mantidas as penhoras dos imóveis de matrículas nºs 29.765 e 29.766. Não bastasse, desde o ocaso de 2016, Talita de Resende Gava e o apelado não são mais casados, conforme escritura pública de divórcio consensual de fls. 211-213, não havendo, pois, que se falar em uma totalidade de bens do casal.

O apelante aponta ainda que, em nome do princípio da causalidade, não devem ser arbitrados honorários advocatícios em seu desfavor, já que foi o apelado, ao não promover o registro de bem de família em cartório, quem deu causa à penhora insubsistente.

Acontece que aqui estamos a tratar de bem de família legal, e não de bem de família convencional. Logo, a proteção é automática, porque decorrente da Lei nº 8.009/1990, não sendo necessário nenhum agir do proprietário – a exemplo do registro cartorário – para que o bem se revista do manto da impenhorabilidade.

O apelante deu causa à constrição patrimonial do apelado e, por corolário, à necessidade do acionamento do Estado-juiz para fins de desconstituição da penhora sobre o imóvel que configura bem de família legal. Desta feita, não se pode afastar a responsabilidade do ente público pelo pagamento dos honorários advocatícios.

De arremate, o apelante se insurge contra a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios a serem custeados pelo apelado, vez que não estaria o mesmo assistido pela gratuidade da justiça, tal qual afirmado na sentença.

Perlustrando os autos, verifico que o apelado requereu a justiça gratuita na petição inicial (fl. 07), o que, em um primeiro momento, foi rejeitado pelo juiz
a quo
(fl. 123), levando aquele ao recolhimento das custas iniciais (fls. 135-137). Ocorre que, em um segundo momento – agora assistido pela Defensoria Pública –, o apelado reiterou o pedido de gratuidade da justiça (fl. 173), o qual não foi apreciado pelo magistrado de origem, que deu seguimento ao feito (fl. 217), o que leva a crer que houve o deferimento tácito da benesse.

A propósito, em recentíssimo precedente, o Superior Tribunal de Justiça pontificou que “a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito” (AgInt no AREsp nº 2.516.118/RS, Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 22/08/2024).

Destarte, acertada a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios cujo pagamento restou imposto ao apelado, por ser ele beneficiário da gratuidade da justiça, ainda que deferida de forma tácita.

Ante o exposto,
conheço
da apelação e, no mérito, a ela
nego provimento
.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do apelante de R$ 300,00 (trezentos reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.